Tribunal: CARF
Processo: 10715.722883/2013-32
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JORGE LUIS CABRAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-19
Data de publicação: 2023-03-10

Inteiro teor:
S3-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10715.722883/2013-32
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-010.088 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
19 de dezembro de 2022
Recorrente
BRASILIENSE COMISSARIA DE DESPACHOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A IMPORTAÇÃO (II)
Ano-calendário: 2008
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA.
SISCOMEX
MANTRA.
DESCONSOLIDAÇÃO DE CARGA.
Nos termos do disposto no parágrafo 2o do artigo 8o da IN SRF 102/1994,
incluído pela IN RFB no 1479, de 07 de julho de 2014, a responsabilidade pela
informação de desconsolidação de carga proveniente do exterior, por via aérea,
no Siscomex-Mantra é do transportador, enquanto não for implementada
função específica que possibilite ao desconsolidador inserir as informações no
sistema.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
Processo julgado em 19 de dezembro de 2022, no período da tarde.

(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Jorge Luís Cabral - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lázaro Antonio Souza
Soares, Alexandre Freitas Costa, Jorge Luís Cabral, Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta
(suplente convocado(a)), Carlos Frederico Schwochow de Miranda, Matheus Schwertner
Ziccarelli Rodrigues (suplente convocado(a)), Cynthia Elena de Campos e Pedro Sousa Bispo
(Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a) Renata da Silveira Bilhim, substituído(a) pelo(a)
conselheiro(a) Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 16-97.642,
proferido pela 2a Turma de Julgamento da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10715.722883/2013-32
Fl. 93
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-010.088 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10715.722883/2013-32

do São Paulo/SP, que por maioria de votos julgou improcedente a Impugnação do Auto de
Infração e considerou devida a exação.
A Recorrente atua como agente desconsolidadora de carga, e foi autuada por
atraso na prestação de informações de carga aérea chegada no Aeroporto do Galeão/RJ.
Os atrasos referem-se aos conhecimentos de embarque aéreo HAWB
05778537023 650010914, a bordo de veículo aéreo que registrou sua chegada ao aeroporto em
15 de maio de 2008, às 10:00 horas, mas que só teve a informação de Responsabilidade da
Recorrente registrada em 16 de maio de 2008, às 11:17 horas; e HAWB 05778537034
65001106, cujo veículo transportador registrou a chegada no dia 09 de maio de 2008, às 15:08
horas, mas que só teve a informação de carga registrada no dia 14 de maio de 2008, às 14:02
horas.
A Autoridade Aduaneira realizou a autuação com base na alínea e, do inciso IV,
do Decreto Lei no 37, de 18 de novembro de 1966, referenciando os prazos para a prestação de
informações no MANTRA pela IN SRF no 102, de 20 de dezembro de 1994, artigo 8o.
Inconformada com a autuação a Recorrente apresentou impugnação na qual
alegava que a Notícia SISCOMEX no 47/2008, publicada em 28 de novembro de 2008,
reconhecia que não era possível o acesso do agente desconsolidador de carga ao Sistema
MANTRA.
A DRJ São Paulo/SP, assim julgou a impugnação:
“ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2008
MULTA ADUANEIRA. NÃO PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES.
Infração capitulada no Decreto-Lei no 37/1966, artigo 107, IV, “e”.
O autuado deixou de prestar informação sobre carga no prazo estipulado pelo artigo 8o da
Instrução Normativa SRF no 102/1994.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido”
A Recorrente tomou ciência da decisão de Primeira Instância no dia 07 de outubro
de 2020, e apresentou Recurso Voluntário ao CARF, no dia 28 de outubro de 2020.
Em seu Recurso Voluntário, alega que uma falha no Sistema SISCOMEX
MANTRA impede que os agentes desconsolidadores de carga acessem o sistema, e que, além da
Notícia Siscomex no 47/2008, a redação nova dada ao artigo 8o, da IN SRF no 102/1994, pela IN
RFB 1.479, de 07 de julho de 2014, comprova a sua afirmação.
Apresenta o seguinte pedido:
“III – Do Pedido
Diante de todo o exposto acima, vem a recorrente através de seu representante legal, respeitosa e
tempestivamente, solicitar a V.S.as, que a r. decisão proferida pela 17a Turma da DRJ/SPO, por
meio do Acórdão no 16-97.642, seja reformulada para fins de considerar a impugnação da
recorrente absolutamente procedente, determinando o cancelamento da exigência do crédito
tributário no valor total de R$ 10.000,00 (dez mil reais), constituído através do Auto de Infração
em referência, por ser da mais inteira e legítima,”
Este é o relatório.

Fl. 94
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-010.088 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10715.722883/2013-32

Voto
Conselheiro Jorge Luís Cabral, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e reveste-se dos demais requisitos de
admissibilidade, de modo que dele tomo conhecimento.
A forma e os prazos para a prestação de informações de carga aérea pelo agente
desconsolidador de carga estão previstos no artigo 8o, da IN SRF no 102/1994:
“Art. 8° As informações sobre desconsolidação de carga procedente do exterior ou de trânsito
aduaneiro serão prestadas pelo desconsolidador de carga até três horas após o registro de
chegada do veículo transportador. (Redação dada pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1479, de
07 de julho de 2014)
§ 1° A partir da chegada efetiva de veículo transportador, os conhecimentos agregados (filhotes)
informados no Sistema serão tratados como desmembrados do conhecimento genérico (master) e
a carga correspondente tratada como desconsolidada. (Redação dada pelo(a) Instrução
Normativa RFB no 1479, de 07 de julho de 2014)
§ 2° Enquanto não for implementada função específica para o desconsolidador, a
responsabilidade pela informação de desconsolidação de carga no Mantra é do
transportador. (Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1479, de 07 de julho de 2014)”
Chamo a atenção para o Parágrafo 2o, do artigo acima reproduzido, o qual, apesar
de ter sido introduzido apenas em 2014, por outra Instrução Normativa, repete os termos da
Notícia Siscomex no 047/2008:
“Importação no 047/2008
Siscomex Mantra - Desconsolidação de Carga Aérea
Publicado: 28/11/2008 00:00
Última modificação: 28/11/2008 00:00
A partir de 01/12/2008, com base nos arts. 4° e 8° da IN SRF N° 102/94 e com referência as
noticias Siscomex importação N° 36/2003, 05/2006, 44/2007 e 18/2008, o prazo a ser aplicado
para que o responsável pela informação do HAWB complemente os dados no siscomex mantra
poderá ser estendido em ate 03 horas apos a chegada do veículo. As regras desta notícia poderão
ser aplicadas por prazo indeterminado até que seja viabilizada funcionalidade no siscomex
mantra
que
possibilite
a
informação
dos
HAWB exclusivamente
pelos
agentes
desconsolidadores de carga;
COORDENAÇÃO ESPECIAL DE VIGILÂNCIA E REPRESSÃO”
Tendo em vista que a própria normativa da RFB estabelece a responsabilidade
pela informação atribuída ao Recorrente pelo auto de infração, ao transportador, e não ao agente
desconsolidador, e ainda que a IN RFB no 1.479/2014, apenas reforça o que já era público pela
Notícia Siscomex no 47/2008, entendo que não cabe à Recorrente responsabilidade pela infração
autuada.
Desta forma, voto por dar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Jorge Luís Cabral

Fl. 95
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-010.088 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10715.722883/2013-32

Fl. 96
DF CARF MF
Original